Tribunal: TJSP
Processo: 1007582-75.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Servidores Inativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR INATIVO – AÇÃO VISANDO AFASTAR A INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI No 13.954/19 – CAUSA DE VALOR INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, QUE NA COMARCA DE GUARULHOS FUNCIONA NAS PRÓPRIAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REMESSA DOS AUTOS AO COLÉGIO RECURSAL COMPETENTE.